Tribunal: TJDFT
Processo: 0733409-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS 21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E O JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINIO DE OFÍCIO PELO JUIZ. SUMULA 33 STJ. COMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITADO.
1. Em se tratando de critério territorial, de competência relativa, cabe a parte ré alegar a incompetência em momento oportuno, sendo defeso ao juízo declarar de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.
2. O sistema de regência da competência relativa é baseado no princípio da perpetuação da jurisdição, logo, distribuída a ação, de regra, não cabe ao autor demandar a modificação da competência, tampouco ao juízo provocar a manifestação da parte nesse sentido.
3. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (21a Vara Cível de Brasília).